Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e para readequação de margem consignável. Antes da interposição do recurso e no dia 21/07/2025, o recorrente comunicou ao juízo o cumprimento da decisão e sem ressalvas. Na forma do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que concordar expressa ou tacitamente com a decisão não poderá recorrer. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403